Tribunal: TRF3
Processo: 5009745-32.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
77/549)

5009745-32.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009745-32.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JAIRO RAMALHO MIRANDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JAIRO RAMALHO MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1.090/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que analisou o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER. Sustenta a autarquia omissão quanto (i) à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 diante da utilização de EPI eficaz, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) à aplicação de novos consectários legais previstos na Emenda Constitucional no 136/2025.

O acórdão embargado reconheceu parcialmente períodos especiais, inclusive por exposição a agente químico (tolueno) e ruído acima dos limites legais, e concluiu pela concessão do benefício mediante reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à eficácia do EPI na descaracterização do tempo especial, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à incidência de alteração dos consectários legais em razão da Emenda Constitucional no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia sobre a eficácia do EPI, concluindo, com base na prova dos autos, pela impossibilidade de afirmar a neutralização dos agentes nocivos, em consonância com o Tema 1.090/STJ, que exige análise concreta da efetiva eliminação da nocividade.

A decisão também se harmoniza com o Tema 555/STF, que afasta a especialidade apenas quando comprovada a neutralização do agente nocivo, o que não se verificou no caso concreto, especialmente quanto a agentes químicos qualitativos e ao ruído.

A alegação de omissão quanto aos consectários legais não revela vício do julgado, mas pretensão de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Verifica-se que as razões recursais traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio do recurso adequado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, exigindo-se análise concreta da neutralização do agente nocivo; 3. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade infringente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014; STJ, Tema Repetitivo 1.090; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863; TRF3, ApCiv 5004089-84.2017.4.03.6104; TRF3, ApelRemNec 5003738-06.2021.4.03.6126.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009745-32.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JAIRO RAMALHO MIRANDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JAIRO RAMALHO MIRANDA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta C. Turma (ID.: 357161597).

O INSS opôs embargos de declaração (ID.: 359162446), no qual defende a existência de omissão no julgado, no que se refere: (i) à impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090 e; (ii) à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se a decisão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

A parte autora se manifestou sobre os embargos de declaração (ID.: 361443905).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

No caso, o acórdão recorrido NÃO CONTRARIA o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STJ no Tema 1.090, no qual se assentou o seguinte:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Nos termos do item II (v) da tese firmada no Tema 1.090/STJ, havendo motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, o desfecho deve ser favorável ao segurado. Tal diretriz harmoniza-se com a 'ratio decidendi' do Tema 555/STF, que admite o afastamento da especialidade somente quando demonstrada a eliminação do agente nocivo.

Na singularidade dos autos, o julgado apreciou de forma adequada a controvérsia relativa à eficácia do EPI e concluiu, a partir da prova produzida, que não é possível afirmar a neutralização dos agentes químicos a que o autor esteve exposto. Esse entendimento está em plena consonância com a orientação firmada pelo C. STJ no Tema 1.090, segundo a qual a indicação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz não basta, sendo indispensável a análise concreta da capacidade de eliminação da nocividade. Isso é o que se extrai do seguinte trecho do julgado:

"(...)

A controvérsia diz respeito à especialidade dos períodos de 01/01/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/12/2017 e 01/01/2019 a 31/12/2020, reconhecida pela sentença e objeto do recurso do INSS, e de 01/12/2003 a 31/12/2014, 01/01/2018 a 05/09/2018 e 06/09/2018 a 31/12/2018, objeto do recurso da parte autora.

Após a devida análise das provas trazidas aos autos (CTPS, procedimento administrativo, PPPs e laudos técnicos), o d. Juízo a quo entendeu por bem julgar parcialmente procedente o pedido, conforme os seguintes fundamentos:

(...)

No que se refere aos químicos, incabível o enquadramento por “particulado respirável” e nas hipóteses em que informada exposição a “vapores e solventes”, sem maiores detalhes. Com efeito, a menção genérica a agentes químicos, sem esclarecimento a respeito de qual(is) composto(s) químico(s) a parte autora efetivamente estaria sujeita, impossibilita verificar se há previsão de nocividade nos respectivos decretos. Não fosse isso, informado o fornecimento de EPI eficaz.

Por outro lado, no período de 01.01.2016 a 31.12.2017, o PPP informa exposição a tolueno, químico que integra o Grupo 1 da LINACH como agente confirmado como cancerígeno. Segundo já explicitado na parte introdutória desta sentença, da análise conjugada das teses firmadas no Tema 555/STF e no Tema 1090/STJ, revejo entendimento anterior e tenho que, mesmo com o uso de EPI tido como eficaz, considerando as atividades e o local de trabalho da parte requerente, o equipamento não tem o condão de neutralizar totalmente a nocividade do(s) agente(s) noticiado(s), de caráter qualitativo, devendo o período ser enquadrado como atividade especial, pelo código 1.0.19 do quadro anexo ao Decreto no 2.172/97.

(...)

Quanto ao calor, observo que ele somente é considerado fator de risco quando excedidos os limites do Quadro no 1, do Anexo III, da NR-15, ato normativo que leva em consideração não apenas a temperatura, mas também a natureza da atividade. Nesse sentido, não há informação de que o calor indicado nos documentos ultrapasse os limites de tolerância da NR-15, motivo pelo qual incabível o enquadramento.

Destarte, com a somatória dos períodos ora reconhecidos, a parte autora totaliza, na DER, em relação ao NB 42/185.520.811-0, 30 anos, 08 meses e 10 dias, e, em relação ao NB 42/210.525.696-6, 36 anos, 01 mês e 19 dias, insuficiente à concessão do benefício, conforme contagem anexa.

Considerando-se o pedido subsidiário de reafirmação da DER, verifico a possibilidade de cômputo, como comum, nos termos do CNIS, do período de 06.09.2018 a 04.08.2025 (TROPICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA). Assim, em 04.08.2025 (reafirmação da DER e data de prolação da sentença), o autor perfaz 37 anos, 11 meses e 14 dias, suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/185.520.811-0, conforme contagem anexa. O cálculo da RMI ficará a cargo do INSS.”

Considerando os limites legais estabelecidos (exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/03), verifica-se que o autor esteve submetido ao agente físico em intensidade superior aos patamares legais nos períodos de 01/01/2015 a 31/12/2015 (86,92 dB(A)) e 01/01/2019 a 31/12/2020: (85,7 a 97,39 dB(A)), de maneira que caracterizado o trabalho especial nos intervalos.

Conforme consignado anteriormente, o trabalho com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos permite o reconhecimento da especialidade pelos itens 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; 1.2.10, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, sendo que tal exposição tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa.

In casu, restou comprovado que, no período de 01/01/2016 a 31/12/2017, no exercício de suas atividades, o autor esteve exposto a tolueno, o que permite o enquadramento do trabalho como especial.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004089-84.2017.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 14/03/2025, DJEN DATA: 19/03/2025; e TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003738-06.2021.4.03.6126, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 14/03/2025, Intimação via sistema DATA: 19/03/2025.

Quanto ao fornecimento de EPI, já foi pacificado pelo STF que o seu uso não neutraliza a nocividade causada pelo agente ruído (ARE 664335, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015) e por químicos qualitativos, como é o caso dos autos.

(...)."

Portanto, entendo que não há contrariedade ao Tema 1.090/STJ.

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. EPI. TEMA 555/STF. TEMA 1.090/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que analisou o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER. Sustenta a autarquia omissão quanto (i) à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 diante da utilização de EPI eficaz, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) à aplicação de novos consectários legais previstos na Emenda Constitucional no 136/2025.

O acórdão embargado reconheceu parcialmente períodos especiais, inclusive por exposição a agente químico (tolueno) e ruído acima dos limites legais, e concluiu pela concessão do benefício mediante reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à eficácia do EPI na descaracterização do tempo especial, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à incidência de alteração dos consectários legais em razão da Emenda Constitucional no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia sobre a eficácia do EPI, concluindo, com base na prova dos autos, pela impossibilidade de afirmar a neutralização dos agentes nocivos, em consonância com o Tema 1.090/STJ, que exige análise concreta da efetiva eliminação da nocividade.

A decisão também se harmoniza com o Tema 555/STF, que afasta a especialidade apenas quando comprovada a neutralização do agente nocivo, o que não se verificou no caso concreto, especialmente quanto a agentes químicos qualitativos e ao ruído.

A alegação de omissão quanto aos consectários legais não revela vício do julgado, mas pretensão de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Verifica-se que as razões recursais traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio do recurso adequado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, exigindo-se análise concreta da neutralização do agente nocivo; 3. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade infringente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014; STJ, Tema Repetitivo 1.090; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863; TRF3, ApCiv 5004089-84.2017.4.03.6104; TRF3, ApelRemNec 5003738-06.2021.4.03.6126.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão